Tribunal: TJSP
Processo: 2184600-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Falência de instituição financeira – Ação indenizatória movida contra empresa encarregada da auditoria externa – Trâmite simultâneo com outras ações indenizatórias, movidas contra antigos controladores e ex-administradores, bem como arguindo responsabilidade do FGC, que exerceu a gestão durante um período de RAET – Determinação da prática conjunta de atos instrutórios, correspondentes a exames

Ementa:
Falência de instituição financeira – Ação indenizatória movida contra empresa encarregada da auditoria externa – Trâmite simultâneo com outras ações indenizatórias, movidas contra antigos controladores e ex-administradores, bem como arguindo responsabilidade do FGC, que exerceu a gestão durante um período de RAET – Determinação da prática conjunta de atos instrutórios, correspondentes a exames periciais, e fixação de honorários periciais – Unificação de atos com caráter instrumental, destinada a viabilizar maior eficiência na consecução de perícia dotada de complexidade – Contexto fático interligado, apesar da ausência de conexão já reconhecida no julgamento de recurso anterior – Honorários periciais tidos como excessivos – Exagero descaracterizado – Exigência da atuação de equipe multidisciplinar – Decisão mantida – Recurso desprovido.